Tribunal: TJDFT
Processo: 0723132-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. DILIGÊNCIA REALIZADA HÁ MENOS DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL OU DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Na hipótese vertente, além da inexistência de demonstração de eventual alteração na situação econômica dos devedores, a última pesquisa realizada no sistema SISBAJUD ocorreu há 09 (nove) meses do pleito de reiteração apresentado, não se afigurando razoável, por ora, sua renovação, dado o curto prazo decorrido.
3. Inviável a discussão sobre a suspensão do feito na origem, visto que a matéria não foi objeto da decisão agravada, tratando-se de determinação anterior, não impugnada a tempo e modo.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.